Tribunal: TJSP
Processo: 0014499-04.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Leve
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA - POSSIBILIDADE - Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de rigor a manutenção da liberdade provisória, em respeito à presunção constitucional de inocência e a ausência de risco à sociedade em

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA - POSSIBILIDADE - Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de rigor a manutenção da liberdade provisória, em respeito à presunção constitucional de inocência e a ausência de risco à sociedade em o réu responder ao processo em liberdade - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.